Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REDUÇÃO DA PENA. INBIABILIDADE. MÍNIMO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos delitos de violência doméstica a palavra da vítima há de ser considerada com maior relevância, porquanto envolve delito cometido de regra às ocultas.
2. A jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que o delito de vias de fato em contexto de relações domésticas não pode ser banalizado, pois, geralmente as agressões se iniciam com tal comportamento, evoluindo para condutas mais gravosas. Tanto é assim que o STJ, no intuito de repelir esse tipo de conduta, sequer permite a aplicação do princípio da insignificância, consoante se extrai da Súmula n. 269: “É inaplicável o princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
3. Recurso conhecido e desprovido.